Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO DISTRITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE. AFASTADA. DESPROVIMENTO.
1. A Lei Distrital 1.254/1996, em seu art. 18, II, “f”, previu alíquota de 28% para o serviço de comunicação (percentual mantido após alteração realizada pela Lei Distrital 6.962/2021).
2. Em 2022, foi editada a Lei Complementar – LC 194 que impôs um limite de cobrança do ICMS sobre os bens e serviços essenciais, entre os quais se incluem os de comunicação.
3. O art. 18-A, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional – CTN, incluído pela LC 194/2022, estabeleceu que os bens e serviços essenciais – entre os quais estão os serviços de comunicação – não poderiam ser tributados com alíquota superior a das operações em geral (alíquota modal).
4. À época, a alíquota modal no âmbito do Distrito Federal era de 18%, nos termos do art. 18, II, “c”, da Lei Distrital 1.254/1996.
5. Com fins de dar fiel cumprimento ao disposto no art. 18-A do CTN e em observância à alíquota modal do ICMS no Distrito Federal, foi editado o Decreto 43.521/2022, que previu alíquota de 18% para os serviços de comunicação.
6. O Decreto 43.521/2022 não reduziu a alíquota do ICMS incidente sobre o serviço de comunicação, a qual, por ser matéria reservada à lei ordinária, permaneceu em 28%, conforme art. 18, II, “f”, da Lei Distrital 1.254/1996. Todavia, como a alíquota do ICMS incidente sobre serviços de comunicação não pode ser superior a das operações em geral (alíquota modal), o imposto passou a ser cobrado no percentual de 18%.
7. A edição do Decreto 43.521/2022 não era indispensável. Serviu apenas para conferir maior certeza e legitimidade ao que já havia sido determinado pelo art. 18-A, parágrafo único, I, do CTN: que os bens e serviços essenciais – entre os quais estão os serviços de comunicação – não poderiam ser tributados com alíquota superior a das operações em geral (alíquota modal – até então de 18% no Distrito Federal).
8. Em 2023, o Distrito Federal aumentou a alíquota modal do ICMS para 20% por meio da Lei Distrital 7.326/2023. Diante da majoração da alíquota modal, foi editado o Decreto Distrital 45.490, de 15 de fevereiro de 2024, com fins de alterar (“corrigir”) o anterior Decreto 43.521/2022 que previa alíquota de 18% para os serviços de comunicação.
9. Logo, não foi o Decreto 45.490/2024 que aumentou a alíquota do ICMS incidente sobre serviços de comunicação. O referido ajuste foi promovido, na realidade, pela Lei Distrital 7.326/2023 que majorou a alíquota modal no Distrito Federal. Não houve, portanto, violação ao princípio da legalidade tributária.
10. A Lei Distrital 7.326 foi publicada em 23/10/2023. Dessa forma, em observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, a incidência da nova alíquota (20%) somente pode ocorrer a partir 22/01/2024.
11. Recurso conhecido e desprovido.